Tribunal: TJBA
Processo: 8008759-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008759-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANO ALMEIDA FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Advogado(s)
:
ADRIANO ALMEIDA FONSECA

AGRAVADO: ESPORTE CLUBE BAHIA

Advogado(s)
:
NEIDIANI GALEAO BASTOS, CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES POSSIDIO

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGADO QUE EXPRESSAMENTE MANIFESTOU-SE SOBRE A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL E O ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Esporte Clube Bahia contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível no Agravo de Instrumento nº 8008759-25.2025.8.05.0000, que reconheceu como termo inicial do prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios contratuais “ad exitum” a data da rescisão contratual, diante da existência de cláusula que condicionava a exigibilidade dos honorários ao encerramento do vínculo contratual.

II. Questão em discussão: Discute-se se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar supostas implicações da cláusula contratual sobre a liquidez e exigibilidade dos honorários e ao afastar, no caso concreto, o marco inicial da prescrição vinculado ao trânsito em julgado das ações.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração têm finalidade específica de sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. O acórdão enfrentou de forma fundamentada a cláusula 3.5, reconhecendo expressamente que a exigibilidade da verba de êxito estava vinculada à extinção do contrato, interpretando-a à luz da boa-fé contratual. A escolha pela data de rescisão contratual como termo inicial da prescrição decorreu de fundamentação clara, que levou em conta a coexistência de honorários mensais e de êxito, bem como o conflito ético de cobrança durante a vigência da relação contratual. A alegação de omissão quanto à liquidez do crédito em 2013 não se sustenta, pois a decisão considerou que o crédito não era exigível enquanto vigente o contrato. Não se verifica contradição interna no julgado, tampouco erro material, sendo os embargos meramente protelatórios.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Não se configura omissão ou contradição no acórdão que enfrenta expressamente cláusula contratual e fixa o termo inicial do prazo prescricional com base na rescisão contratual e nos princípios da boa-fé e da actio nata. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já decididos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008759-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante ESPORTE CLUBE BAHIA e como Embargado ADRIANO ALMEIDA FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto da relatora.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça